Tribunal: STF
Processo: RE 1515965
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS ERGAS OMNES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O processo coletivo não pode substituir-se à ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. O que se veda é a obtenção de efeitos erga omnes nas declarações de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em sede de ação civil pública, não importa se tal declaração consta como pedido principal ou como pedido incidenter tantum, pois mesmo nesse a declaração de inconstitucionalidade poderá não se restringir somente às partes daquele processo, em virtude da previsão dos efeitos nas decisões em sede de ação civil pública dada pela Lei nº 7.347 de 1985. 



    3. O juízo de primeira instância e o Tribunal de origem afastaram – com efeitos erga omnes a todos os sindicalizados – a incidência da nova legislação tributária, entendendo a necessidade de aplicação do princípio da anterioridade, ou seja, SOB A DENOMINAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA o que se pretendeu foi o afastamento integral da nova lei tributária – por inconstitucionalidade – para todos os casos envolvendo o SINDICATO autor, independentemente da existência de um caso concreto. 



    4. Houve a utilização da ação declaratória como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, única CORTE com prerrogativa de interpretar concentradamente – e com efeitos vinculantes e erga omnes – o texto da Constituição Federal. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).